Tribunal: TJDFT
Processo: 0723869-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723869-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMARILDO DOMINGOS CARDOSO, ANTONIO CUSTODIO DA SILVA, RONALDO PASSOS QUEIROZ, MARLETE PEREIRA DE QUEIROZ, RAIMUNDO SIMIAO DE BARROS EMBARGADO: RAUL OSCAR ZELAYA CHAVES, OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Amarildo Domingos Cardoso e Outros em face da r. decisão (ID 37439818) que não conheceu do Agravo de Instrumento por eles interposto. Alegam padecer de omissão o decisum, pois “não enfrentou o objetivo e a essência dos inconformismos dos embargantes muito bem delineados nas razões do agravo de instrumento”. Asseveram terem formulados duas teses, quais sejam, a devida extinção do feito de origem, pois não interposta a ação principal no prazo de 30 (dias) dias do deferimento da tutela cautelar, além da nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, inexistindo, no decisum ora embargado, qualquer menção às referidas alegações. Suscitam, ainda, a necessidade de reconhecer a prevenção do em. Desembargador Fernando Habibe para julgar o agravo, porquanto já decidiu outro recurso em processo associado aos autos de origem. Requer o acolhimento dos embargos. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais vícios. A r. decisão embargada foi expressa no sentido do não cabimento de recurso, uma vez que o recebimento de aditamento à inicial não é decisão contemplada no rol do art. 1.015 do CPC/15. Confira-se: “O presente recurso, entretanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois o recebimento de aditamento à inicial não é decisão contemplada no rol do art. 1.015 do CPC/15. Nesse sentido, o seguinte aresto que, mutatis mutandis, deve ser aplicado ao caso: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO JUDICIAL QUE CONCEDE PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA O ADITAMENTO DA INICIAL E DEIXA DE EXTINGUIR O PROCESSO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, por meio do qual a parte agravante pretendia a reforma da decisão que concedeu o prazo de 30 (trinta) dias ao autor para realizar o aditamento da inicial, deixando de extinguir o feito prematuramente. No agravo interno alega, em síntese, ser cabível o agravo de instrumento, por entender que a hipótese se encontra prevista no art. 1.015 do CPC, já que, por via indireta, a extinção da ação ocasionaria a extinção da medida liminar deferida nos autos. 2. Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 3. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de julgar o feito extinto por não observância do prazo de aditamento da inicial, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para a realização do aditamento, ato judicial não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 4. Portanto, considerando não ter sido demonstrado que o aditamento da inicial poderá ensejar perigo de dano iminente à agravante, tendo em vista que a ampliação da causa de pedir e do pedido em contraponto ao pedido de tutela cautelar é matéria de mérito, quando do julgamento da ação, a decisão originária relativa ao recebimento do mencionado aditamento não é recorrível, por meio de agravo de instrumento. 5. Para além disso, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a qual conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 6. Recurso conhecido e desprovido.“ (Acórdão 1358740, 07005329220218079000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Assim, não conheço do Agravo de Instrumento.” Nesse contexto, reconhecido ser o caso de não cabimento do recurso, pois ataca ato judicial não incluído no rol do art. 1.015 do CPC/15, inviável a manifestação acerca das alegações formuladas nas razões do agravo. Na verdade, o que pretendem os Embargantes com o presente recurso é uma revisão do decidido, finalidade para qual não se prestam os embargos de declaração. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. No que tange à suposta prevenção, verifico a existência do Agravo de Instrumento no 0712468-17.2022.8.07.0000, interposto em 25/4/2022, vinculado aos autos de no 0702670-17.2022.8.07.0005, cuja relatoria coube ao eminente Des. Fernando Antonio Habibe Pereira, integrante da 4a Turma Cível. Naquele feito de origem (no 0702670-17.2022.8.07.0005), houve despacho (ID 117419429) determinando a associação dos autos ao processo de no 0701729-79.2022.8.07.0001, que originou o presente agravo de instrumento, interposto apenas em 18/7/2022. Nesse contexto, com fundamento nos arts. 930, parágrafo único, do CPC/15 e 81, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, encaminho o presente recurso à eg. 4a Turma Cível para redistribuição, observada a prevenção do eminente Des. Fernando Habibe ou, em caso de ausência dele (artigo 79, §1o, do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator